Tribunal: TJDFT
Processo: 0008489-16.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-09-12

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0008489-16.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID: 48841384, o exequente requereu: a) a remessa dos autos à contadoria judicial para fins de atualização dos cálculos das substituídos não anuentes ANANIAS PEREIRA DOS SANTOS, ANDEILDA DE ANDRADE FONSECA, ANDERSON DE JESUS DOS SANTOS, ANDERSON FABIO SANTOS, ANDRE PAIVA DE SOUZA, ANDRE LUIZ CERRI DA SILVA, ANDRE LUIZ DA CRUZ DE MELLO PEREIRA e ANDRE MARTINS DE LIRA, para aplicação do IPCA-E como índice de correção monetária, no período posterior a 30/6/2009, haja vista o saneamento do feito em relação às retromencionados suplicantes em decisão constante do ID 14294025; b) a expedição da competente requisição de pequeno valor em favor dos substituídos, em virtude do acórdão que deu provimento ao agravo interno para afasta a aplicação da Lei Distrital n. 3.624/2005 (ID 46152138), com o destaque dos honorários contratuais segundo o percentual de 20% (vinte por cento), devidos a sociedade de advogados M de Oliveira Advogados &amp; Associados, CNPJ: 04.549.858/0001-60, deferido em decisão de ID 14294010. No ID: 50683634, o Distrito Federal informou estar ciente da petição de ID: 48841384. I – DA SÍNTESE DOS AUTOS Foi deferido o destaque dos honorários contratuais em 20% (vinte por cento) no ID: 14294010. No ID: 14294025, foram fixados os honorários da execução e realizado o saneamento do feito. Satisfeita a obrigação, a presente execução foi extinta em relação à substituída ANATALIA PEREIRA DA COSTA FREITAS (ID: 14294033). A execução foi resolvida em relação ao servidor ANANIAS PEREIRA DE ARAUJO, inclusive com a expedição do requisitório (ID: 42380770). Os EE. n. 0015453-25.2007.807.0000 transitaram em julgado. No que tange ao modo de pagamento do crédito, definiu-se o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos para fins de expedição de Requisição de Pequeno Valor (ID: 46152138). II – DA ATUALIZAÇÃO DOS CÁLCULOS Diante da inexistência de recursos e/ou incidentes pendentes de apreciação, bem como comprovada a condição de beneficiários do acórdão exequendo, determino a remessa dos autos à Contadoria Judicial para elaboração dos cálculos de ANANIAS PEREIRA DOS SANTOS, ANDEILDA DE ANDRADE FONSECA, ANDERSON DE JESUS DOS SANTOS, ANDERSON FABIO SANTOS, ANDRE PAIVA DE SOUZA, ANDRE LUIZ CERRI DA SILVA, ANDRE LUIZ DA CRUZ DE MELLO PEREIRA e ANDRE MARTINS DE LIRA, com o destaque da verba honorária contratual, no percentual de 20% (vinte por cento), autorizado no ID: 14294010. No tocante à correção monetária, os valores devem ser atualizados pela variação do INPC; e, de 30.6.2009 (data em que entrou em vigor a Lei 11.960/2009) a 8/12/2021, pelo IPCA-E (Tema 810 do STF e 905 do STJ). Quanto aos juros de mora devem ser aplicados sucessivamente os seguintes percentuais: i) 0,5% ao mês, até 31/1/2003 (Código Civil/1916); ii) em seguida, 1% ao mês, até 29/6/2009 (Código Civil/2002); iii) 0,5% ao mês, até 3/5/2012, com fundamento no art. 1o-F da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela Lei 11.960/2009 c/c o art. 12 da Lei n. 8.177/91, na sua disposição original; iv) o percentual flutuante de 0,5% ao mês OU 70% da meta da taxa Selic ao ano, consoante dispõe o art. 1° da Lei n. 12.703/2012 c/c o art. 5o da Lei n. 11.960/2009, a partir de 4/5/2012 (data que entrou em vigor a MP n. 567/2012) até 8/12/2021. A partir de 9/12/2021, nos termos do art. 3o da EC n. 113/2021, aplica-se aos cálculos, uma única vez, até o efetivo pagamento, a SELIC, sendo vedada a cumulação com qualquer outro índice, dado que o fator já engloba juros e correção monetária. Calcule-se também os valores dos honorários da execução, fixados no ID: 14294025, incidentes sobre os créditos dos servidores, inclusive dos anuentes ANATALIA PEREIRA DA COSTA FREITAS (ID: 14294016 e 14294033) e ANANIAS PEREIRA DE ARAUJO (ID: 42380770) Na atualização dos cálculos dos servidores anuentes, para fins de aferição dos honorários à execução, deve-se manter o critério de correção monetária adotado na expedição dos respectivos requisitórios. Elaboradas as planilhas, às partes. Brasília, 5 de setembro de 2023. WALDIR LEÔNCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador